Tribunal: TJDFT
Processo: 0710782-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA DEBATIDA À EXAUSTÃO PELO COLEGIADO. CONTRADIÇÃO ENTRE A DECISÃO RECORRIDA E ACÓRDÃO DO STJ. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ESPÉCIE DE CONTRADIÇÃO QUE NÃO AUTORIZA O MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA REGISTRADA NO DECISUM EMBARGADO.
1. Os embargos de declaração se caracterizam como recurso de fundamentação vinculada e devem ser rejeitados quando não se amoldam às hipóteses de cabimento expressamente previstas na legislação (artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil de 2015).
2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente no corpo da própria decisão - contradição do julgado com as conclusões dele mesmo -, circunstância que não se verifica no particular (EDcl no REsp 1610728/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020).
3. A discordância a respeito da inteligência do julgado deve ser manifestada em recurso próprio e não na estreita via dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.